Tribunal: TJBA
Processo: 8001258-46.2022.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001258-46.2022.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIVETE SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON UILIAM LEAO DE JESUS, RENAN DE OLIVEIRA VIANNA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIMENTO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO A FGTS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS MAIS UM TERÇO E PISO DO MAGISTÉRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto p contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério, 13º salário, férias mais 1/3 e FGTS, decorrentes de sucessivas contratações temporárias da autora como professora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição quinquenal de parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação; (ii) saber se o desvirtuamento da contratação temporária sucessiva gera direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, além do FGTS; (iii) saber se o servidor temporário, em desvio de função, tem direito ao piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008).

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre servidor temporário e a Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa, sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser acolhida a prejudicial de mérito para declarar prescritas as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação.

4. A contratação temporária sucessiva e reiterada desvirtua a finalidade excepcional do art. 37, IX, da CF, tornando o contrato nulo. A nulidade não afasta o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do Tema 916 do STF.

5. O desvirtuamento da contratação temporária pela sucessiva renovação do vínculo autoriza a concessão do décimo terceiro salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme tese firmada no Tema 551 do STF.

6. Em observância ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, a distinção entre vínculo temporário e efetivo não pode autorizar o pagamento de remuneração inferior ao piso salarial legalmente estabelecido para a categoria do magistério pela Lei nº 11.738/2008, sendo devidas as diferenças salariais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8001258-46.2022.8.05.0187, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO
, e como recorrido
MARIVETE SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante explanadas.